Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708099-50.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIRE GUEDES PEREIRA EMBARGADO: SPE RESIDENCIAL BEIRA RIO PRIMEIRA ETAPA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MEIRE GUEDES PEREIRA em face de Acórdão de ID 14309146 que conheceu do apelo da Ré e deu-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, que seja excluída da condenação a indenização por lucros cessantes e conheceu do apelo da Autora e lhe negou provimento. Da análise dos autos, verifica-se que há irregularidade relativa à representação processual da parte SPE RESIDENCIAL BEIRA RIO PRIMEIRA ETAPA LTDA, tendo em vista que não constam os patronos subscritores do acordo de ID 18802024 em procuração de ID 10536601. Ante o exposto, a teor dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se ambas as partes para se manifestarem acerca da irregularidade de representação identificada a partir da procuração de ID 10536601 em que não constam os procuradores subscritores do acordo de ID 18802024, bem como da data de validade da procuração. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 15:45:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador